Tribunal: TJMT
Processo: 1003697-83.2024.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003697-83.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FATIMA FAMELI DOS SANTOS - CPF: 286.100.672-20 (APELANTE), MARIA EDUARDA DOS REIS - CPF: 054.138.491-09 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1003697-83.2024.8.11.0003.

APELANTE:
FATIMA FAMELI DOS SANTOS.

APELADO:
BANCO BMG S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por Fátima Fameli dos Santos contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedente o pedido de anulação de contrato de cartão de crédito consignado celebrado com o Banco BMG S.A., e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade judiciária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente o requisito da dialeticidade; (ii) saber se há vício de consentimento na contratação, diante da alegação de que a autora acreditava estar pactuando empréstimo consignado com parcelas fixas.

III. Razões de decidir

3. Ainda que as razões recursais repliquem parte substancial da inicial, apresentam fundamentos jurídicos voltados à impugnação específica da sentença, notadamente quanto ao vício do consentimento, atendendo ao art. 1.010, III, do CPC.

Rejeita-se, pois, a preliminar de ausência de dialeticidade.

4. Quanto ao mérito, restou demonstrado que a autora anuiu ao contrato de cartão de crédito consignado, devidamente formalizado mediante termo de adesão assinado, com informação clara das condições contratadas.

5. A regularidade da contratação é reforçada por jurisprudência que reconhece a licitude da modalidade, afastando a configuração de vício de consentimento na ausência de prova de induzimento ou dolo por parte da instituição financeira.

6. Não configurada prática abusiva ou dano moral indenizável, tampouco há que se falar em restituição de valores.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.
Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade judiciária.

Tese de julgamento: “1. Atende ao requisito da dialeticidade recursal o recurso que, ainda que repita trechos da petição inicial, apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença. 2. É válida a contratação de cartão de crédito consignado mediante termo de adesão firmado pelo consumidor, quando demonstrada sua ciência sobre a modalidade contratada. 3. A ausência de prova de má-fé da instituição financeira afasta a alegação de vício de consentimento.”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1003697-83.2024.8.11.0003.

APELANTE:
FATIMA FAMELI DOS SANTOS.

APELADO:
BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FATIMA FAMELI DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito Consignado de nº 1003697-83.2024.8.11.0003 movida em face do BANCO BMG S.A julgou improcedente os pedidos iniciais, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária concedida (Id. 289090856).

Em suas razões de Id. 289090858, a parte apelante sustenta que a sentença desconsiderou o vício de consentimento, uma vez que a contratação foi feita sob o entendimento de que se tratava de um empréstimo consignado com parcelas fixas e condições pré-determinadas.

Assim, discorre que o contrato firmado entre as partes é manifestamente abusivo, haja vista que coloca o consumidor em extrema desvantagem.

Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no Id. 289090861, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Ausência de Dialeticidade Recursal.

Egrégia Câmara:

Rejeita-se, desde logo, a preliminar de
ausência de dialeticidade
arguida nas contrarrazões, pois, ainda que as razões recursais reproduzam parte substancial da inicial, a Apelante delineia expressamente os fundamentos jurídicos que entende não acolhidos pelo juízo
a quo
, notadamente quanto ao vicio no consentimento da contratação.

Verifica-se, portanto, o cumprimento mínimo do disposto no art. 1.010, inciso III, do CPC, razão pela qual
conheço do recurso
.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
FATIMA FAMELI DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito Consignado de nº 1003697-83.2024.8.11.0003 movida em face do
BANCO BMG S.A
julgou improcedente os pedidos iniciais, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária concedida (Id. 289090856).

A parte apelante sustenta que a sentença desconsiderou o vício de consentimento, uma vez que a contratação foi feita sob o entendimento de que se tratava de um empréstimo consignado com parcelas fixas e condições pré-determinadas.

Assim, discorre que o contrato firmado entre as partes é manifestamente abusivo, haja vista que coloca o consumidor em extrema desvantagem.

Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais.

Pois bem.

Analisando os autos, nota-se que a contratação do empréstimo e depósito do valor na conta corrente do recorrente são incontroversos, e o debate se limita à modalidade pactuada.

Do caderno processual, verifica-se que a instituição financeira juntou aos autos o contrato denominado “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado”, devidamente assinado pela parte autora. Vejamos:

Assim, verifica-se que as informações e características do negócio jurídico estão previstas de forma precisa no pacto firmado e acompanhada da documentação pertinente, o que impõe o reconhecimento da regularidade da contratação.

A propósito, a jurisprudência esposada por este Sodalício quanto à matéria debatida:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA
–
VALOR DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR – TRANSFERÊNCIA VIA TED – DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS
–
DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –EMBARGOS REJEITADOS. (...) In casu, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, posto que fundamentou detalhadamente sobre o fato de que o Embargante, de forma livre e consciente, após ter obtido esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, aderiu à oferta de cartão de crédito consignado nos moldes contratados e se beneficiou dos valores que lhe foram disponibilizados, não havendo em falar em conversão do contrato. (...).
(N.U 1002305-72.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022) – Grifei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE AUTORA – MATÉRIA INCONTROVERSA – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – INOCORRENCIA – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente. Se reconhecida a legalidade da contratação do empréstimo de cartão de crédito consignado em discussão sem que tenha havido recurso do autor quanto a tal fato, trata-se de matéria incontroversa. Assim, evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.
(N.U 1033643-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023) – Destaquei.

Assim, não há falar em torpeza da parte autora na contratação, bem como não havendo dano moral e/ou devolução do montante ao caso em comento.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025